Tribunal: STF
Processo: RHC 258001
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 883.617/ES, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. 



    Neste recurso, alega-se, em síntese, a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, argumentando-se que o aditamento da denúncia não é marco interruptivo da prescrição.



    Requer-se, ao final:



    “4. Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inc. II, al. “a” da Constituição Federal. Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao RECURSO ORDINÁRIO: 



    a. em caráter liminar, para relaxar de imediato a prisão imposta ao recorrente, até o julgamento deste recurso, e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se pleiteia a extinção da punibilidade por prescrição, sob o argumento de que o aditamento da denúncia para alterar o nome do sentenciado não seria causa interruptiva do prazo prescricional. 



    2. O réu foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação, após ser flagrado na posse de uma motocicleta furtada e ter se identificado falsamente perante a Polícia Civil. 



II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o aditamento da denúncia, para alterar o nome do denunciado que se identificou falsamente, configura alteração substancial capaz de interromper o prazo prescricional. 



III. Razões de decidir 



    4. O aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial, como a alteração do nome do denunciado devido à identificação falsa, enseja a interrupção da prescrição, conforme jurisprudência pacífica. 



    5. A alteração substancial na denúncia ocorreu em virtude da conduta do próprio réu, que se identificou falsamente, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza. 



    6. A jurisprudência do STJ afirma que o recebimento do aditamento da denúncia, em casos de inovação substancial, é marco interruptivo do prazo prescricional. 



IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não  provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Assim fundamentou o Ministro Relator no voto condutor do acórdão: 



    “No caso, o  Tribunal de origem, por sua vez, ao manter a sentença acusatória proferida pelo juiz a quo, consignou (fls. 11-12; grifamos): 



    Emerge da Denúncia que, no dia 09 de maio de 2017, na Avenida Nair de Azevedo Silva, Bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, o denunciado foi flagrado na posse de uma motocicleta Honda Biz, placa EHA-0767, de propriedade de Josino de Souza, com registro de furto. A Denúncia foi oferecida em desfavor de Wagner dos Santos, nome indicado pelo suspeito, porém, posteriormente, descobriu-se que se tratava de identificação falsa, pois o denunciado se chama ISRAEL RODRIGUES. Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de receptação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito. O pleito recursal restringe-se à prescrição da pretensão punitiva, e a controvérsia debate se o aditamento à Denúncia, para alterar o nome do denunciado, em razão de ter-se identificado falsamente, ocasiona, ou não, a interrupção do prazo prescricional (Vol. 01, pp. 289-290). Segundo a jurisprudência, "caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição" (AgRg no AREsp n. 2.205.006/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Nesse sentido, quanto a alterações subjetivas na Denúncia, o c. STJ já entendeu pela interrupção do prazo prescricional pelo aditamento da Denúncia, quando há inclusão de corréu até então desconhecido (AgRg no Ag 1265868/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 22/04/2013; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.884.479/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). No presente caso, entendo que realmente houve alteração substancial, consistente na relevante mudança subjetiva da Denúncia, tendo em vista que restou apurado que o acusado se identificara falsamente perante a Polícia Civil e não apresentara qualquer documentação, o que somente foi descoberto após o oferecimento da Denúncia, a partir de uma complexa perícia papiloscópica (Vol. 01, pp. 117-135). Consigno, portanto, que o suspeito que se identifica falsamente e não apresenta documento durante o flagrante, não pode se beneficiar da própria torpeza, de modo que, sendo tal fato somente descoberto após o oferecimento da Denúncia, é de se concluir que o posterior aditamento interrompe o prazo prescricional. Ora, se o aditamento interrompe o prazo até mesmo quando há descoberta de novos fatos ou sujeitos, durante a instrução, sem que o acusado tenha contribuído com tal ocultação, com muito mais razão deve ocorrer a interrupção da prescrição se o acusado é quem pratica atos deliberados de embaraço à pretensão punitiva, não podendo ser beneficiado por tal conduta. 



    Conforme já consignado, o aditamento da denúncia configurou marco interruptivo da prescrição em virtude de alteração substancial na denúncia. 



    No caso em tela, essa modificação ocorreu em razão da conduta do próprio paciente que  se identificou falsamente perante a Polícia Civil e não apresentou nenhuma  documentação, o que somente foi descoberto após o oferecimento da denúncia, depois de ser realizada perícia papiloscópica. 



    Com efeito, nessas circunstâncias, a jurisprudência é pacífica em afirmar que o aditamento da denúncia provoca interrupção da prescrição, in verbis:



    (...)



    Por fim, entender o contrário do que fundamenta a jurisprudência, seria garantir ao réu beneficiar-se da própria torpeza, visto que ele próprio se apresentou  com  nome falso para evitar posterior investigação policial e processo criminal.”



    Com efeito, o julgado questionado revela-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aditamento da denúncia que altera substancialmente o quadro processual interrompe a prescrição. Veja-se:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Furto e estelionato. Aditamento da denúncia. Alteração substancial. Interrupção da prescrição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o aditamento da denúncia modificou substancialmente a natureza da acusação, pois incluiu novas imputações. Nesse contexto, a decisão recorrida não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o referido aditamento alterou substancialmente o quadro processual, inclusive com repercussão na dosimetria da pena. (…) O recebimento do aditamento à denúncia, excetuados os casos previstos no art. 117, V e VI, do Código Penal, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva” (HC 200.341-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 222273 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente